Tribunal: STF
Processo: ARE 1411045
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ARTIGOS 3º, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, E 11, V E PARÁGRAFO ÚNICO, "B", RICMS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 649, STJ.



    A despeito da definição traçada pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do RE 754.917/RS, correspondente ao Tema 475, no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", CF/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a legislação infraconstitucional, mais precisamente os artigos 3º, II e parágrafo único, II, Lei Complementar nº 87/96, e 11, V e parágrafo único, "b", RICMS, ampara a pretensão da parte impetrante à isenção de ICMS relativamente às operações de transporte de mercadorias destinadas para o exterior, entendimento alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recente enunciado da Súmula 649, STJ, segundo o qual "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 22-23):



    “Em uma palavra final, reafirma-se que o artigo 3º, II e parágrafo único, I e II, da Lei Complementar 87/96, na interpretação que lhe dá a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 42/2003, a qual alterou a redação do artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição do Brasil para prever que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.



    (...)



    ISSO POSTO, requer o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, declarada a não recepção do artigo 3º, II e parágrafo único, I e II, da Lei Complementar 87/96 pela Emenda Constitucional 42/2003, reformar-se o acórdão recorrido e, como consequência, denega r-se a segurança, com as condenações de estilo.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, p. 3-4):



    “Como se vê, a Constituição Federal, após o advento da Emenda Constitucional nº 42/03, passou a prever imunidade de ICMS não só para as operações que destinem mercadorias para o exterior, mas também para os serviços prestados a destinatários no exterior, nitidamente com o intuito de fomentar as exportações, tornando os produtos produzidos no Brasil mais competitivos e atraentes no mercado internacional.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 754.917/RS, DIAS TOFFOLI, julgado pelo Tribunal Pleno a 05.08.2020, que corresponde ao Tema 475, assim se pronunciou sobre o alcance de tal imunidade:



    (...)



    De tal julgado, percebe-se que a Excelsa Corte procedeu a uma interpretação restritiva da imunidade constitucional, a qual afasta o reconhecimento da pretensão da parte impetrante, ao menos com base em tal fundamento.



    No entanto, não se pode deixar de examinar a questão sub judice pela ótica da legislação infraconstitucional. O artigo 3º, II e parágrafo único, I e II, Lei Complementar nº 87/96 estabelece:



    (...)



    O que é reproduzido no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul pelo artigo 11, V e parágrafo único, "a" e "b", Livro I do RICMS/RS - Decreto nº 37.699/99:



    (...)



    Veja-se que a legislação infraconstitucional, federal e estadual, preconiza o que denomina de "não incidência" do tributo, relativamente às operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior, além de a elas equiparar as saídas de mercadorias realizadas com o fim específico de exportação destinadas à armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Este o panorama normativo infraconstitucional, que ampara a pretensão da parte impetrante.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015“ (ARE 1.388.574-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 22.09.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.363.396-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.094.125-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente